Tribunal: TJDFT
Processo: 0704567-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704567-95.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SEBASTIAO DA COSTA AGRAVADO: HILTON MOURA DE OLIVEIRA JUNIOR, MOURA E HORTENCIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, HORTENCIO MOREIRA DE ARAUJO D E S P A C H O Intimem-se HILTON MOURA DE OLIVEIRA JÚNIOR e OUTROS para apresentarem contrarrazões ao agravo INTERNO interposto por JOSÉ SEBASTIÃO DA COSTA, no prazo de quinze dias, nos termos do § 2o do artigo 1.021 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 24 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator